Tribunal: TJSP
Processo: 2245445-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Acolhida a impugnação formulada pela SPPREV, sob alegação de excesso de execução – Agravante não se manifestou sobre o cálculo da executada – Cálculo contrário ao título judicial exequendo – Necessidade de refazimento da conta – Discrepância de valores que autoriza remessa dos autos à Contadoria Judicial – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Acolhida a impugnação formulada pela SPPREV, sob alegação de excesso de execução – Agravante não se manifestou sobre o cálculo da executada – Cálculo contrário ao título judicial exequendo – Necessidade de refazimento da conta – Discrepância de valores que autoriza remessa dos autos à Contadoria Judicial – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245445-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante MARIA
ODETTE LATANZI DE TOLEDO, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245445-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30.889-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245445-62.2019.8.26.0000.
Comarca de BRAGANÇA PAULISTA 4a Vara Cível Juiz Rodrigo Sette Carvalho.
Agravante:
MARIA ODETTE LATANZI DE TOLEDO.
Agravada:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
VOTO No 30.889.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença A-
colhida a impugnação formulada pela SPPREV, sob alegação de ex-
cesso de execução Agravante não se manifestou sobre o cálculo da
executada Cálculo contrário ao título judicial exequendo Neces-
sidade de refazimento da conta Discrepância de valores que autori-
za remessa dos autos à Contadoria Judicial Decisão reformada
Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em ação de
concessão de pensão por morte, em fase de cumprimento de sentença, 2 que rejeitou
os embargos de declaração opostos pela agravante, manteve decisão que acolheu a
impugnação ofertada pela SPPREV, e determinou o prosseguimento da execução nos
termos da memória de cálculo apresentada pela agravada.
Sustenta que não deve ser mantido o argumento de inércia da a-
gravante como fundamento para acolher a impugnação da executada, foi apresen-
tado cálculo com os valores entendidos devidos em momento anterior, o qual não foi
apreciado ao acolher a impugnação; os cálculos apresentados pela agravada não o-
bedecem os critérios de atualização dispostos no título judicial, foi utilizado o índice
da TR para correção monetária e não foram considerados os honorários advocatícios
devidos; eventual erro material de cálculo não está sujeito à preclusão. Pleiteia o pro-
vimento do recurso a fim de reformar a decisão que acolheu a impugnação.
1 Reproduzida a fls. 12.
2 Feito no 1002365-14.2017.8.26.0099.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245445-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30.889-JV
3
Recurso recebido; informações dispensadas, com resposta da par-
te agravada.
Fundamentação
Na origem, trata-se de ação objetivando a concessão de pensão
por morte, em fase de cumprimento de sentença que, em face da ausência de mani-
festação da agravante, acolheu a impugnação formulada pela executada e homolo-
gou os cálculos apresentados.
No processo de conhecimento o pedido foi acolhido pelo acór-
dão 3 de 17/07/2018; executa-se título judicial transitado em julgado em maio de
2019, 4 no qual constou a não incidência da Lei no 11.960/09 para fins de correção
monetária, porque os efeitos da modulação das ADIs 4357 e 4425 (correção monetá-
ria pelo índice da Lei para o pagamento de precatórios expedidos ou pagos até
25/03/2015) não atinge títulos judiciais em formação.
A ausência de manifestação da exequente quanto à impugnação
ofertada não é motivo para homologar o cálculo apresentado pela SPPREV, porque
contrário ao disposto no título judicial que se executa.
Segundo o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
A conta de liquidação deve ser atualizada pelos critérios definidos
no título executivo judicial, em respeito à coisa julgada.
Os cálculos de ambas as partes padece de incorreção, a diferença
de valores apresentados pelas partes é discrepante (de aproximadamente trezentos
3 AI, fls. 37/43 e 44/46.
4 Autos principais, fls. 274.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245445-62.2019.8.26.0000 -Voto no 30.889-JV
4
mil reais), de forma que os autos devem ser encaminhados à Contadoria Judicial para
apuração do valor correto devido, observando-se os exatos termos do título judicial
exequendo.
Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a
decisão agravada, com determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial pa-
ra apuração do valor devido. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR